Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-28.2018.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-28.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
–
REJEITADA

–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF -
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

1- No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para exercer a função de Agente de Inspeção Sanitária III, como asseverado pela própria autora em sua inicial, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

2- Nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, a servidora faz jus ao recebimento de

todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS (Tema 916).

3- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

5 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

APELADA:
TATIANE PEREIRA SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado pelo
Município de Paranatinga-MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda
Vara Cível da comarca de Paranatinga-MT
, que, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade c/c ação de Cobrança ajuizada por
Tatiane Pereira Santana
em desfavor do Apelante, julgou o feito nos seguintes termos:

[...]

Com estas considerações, com fulcro no artigo 487. I. do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; declaro nulo os contratos de trabalho havidos entre as partes e condeno o Município de Paranatinga a pagar à autora TATIANE PEREIRA SANTANA, o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja, janeiro de 2013 a 15 de setembro de 2017, sem multa de 40% (quarenta por cento
).
Os valores apurados devem ser corrigidos segundo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do Vencimento de cada parcela. E acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação válida (15/12/2017, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E). Isentou o réu do pagamento das custas, nos termos do art. 3°, 1, parte final, da Lei Estadual n° 7.603/01. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios. Estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, 1, do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (Id. 31665983), o
Município de Paranatinga,
requer a reforma parcial da sentença no tocante à concessão do FGTS, por entender que, em que pese ter reconhecido o dever de ressarcir o FGTS, ao arbitrar o fez incluindo verbas prescritas.

Alega o Apelante que, no tocante ao prazo prescricional, seja com fundamento no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, ou no art. 1o do Decreto no 20.910/32, a pretensão formulada pela Autora resta fulminada pela prescrição quinquenal, referente as verbas a partir de 21 de maio de 2007, haja vista terem decorrido mais de cinco anos do ajuizamento da ação de cobrança.

Assegura que, o pagamento do FGTS é indevido, em razão de que, a Recorrida manteve vínculo de trabalho com a Administração Municipal como estatutário e, que a Administração Pública somente será considerada empregadora, para fins de FGTS, quando admitir trabalhadores regidos pela CLT.

Sustenta que, o servidor admitido sob o regime de contrato temporário (art. 37, IX, da CF/88), não se submete a esse regramento.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que não seja reconhecida como devido o FGTS e, caso assim não entenda, seja declarada a prescrição de parte das verbas.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 31665987), pugnando pelo não conhecimento do Recurso de Apelação apresentado pelo Apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 32206477).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
(DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante que, no tocante ao prazo prescricional, seja com fundamento no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, ou no art. 1o do Decreto no 20.910/32, a pretensão formulada pela autora resta fulminada pela prescrição quinquenal, referente as verbas a partir de 21 de maio de 2007, haja vista terem decorrido mais de cinco anos do ajuizamento da ação de cobrança.

Pois bem.

Quanto ao prazo prescricional incidente sobre o FGTS, o tema ensejou, recentemente, manifestação do STF, que reconheceu a sua repercussão geral no ARE no 709.212/DF, sendo o julgamento do mérito da controvérsia assim ementado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-2-2015 PUBLIC 19-2-2015)

A mencionada modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula no 362/TST:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato:

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.

(STF-ARE-709212/DF).

In casu
, considerando o fato de que a ação foi ajuizada em
22-3-2018
ou seja, posterior ao julgamento ocorrido
13-11-2014
, é de se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte Autora,
Tatiane Pereira Santana
propôs ação de declaratória de nulidade c/c Cobrança em desfavor do
Município de Paranatinga,
alegando em síntese que, prestou serviços para o Município no período de
13-5-2009
a
15-9-2017
, por meio de contratos temporário, exercendo a função de
Agente de Inspeção Sanitária III
,

não sendo recolhido o valor do FGTS.

O feito

foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar o Município de Paranatinga a pagar à autora TATIANE PEREIRA SANTANA, o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja, janeiro de 2013 a 15 de setembro de 2017, sem multa de 40% (quarenta por cento).

Contra essa sentença, recorre o
Município de Paranatinga
, objetivando a reforma parcial, em relação ao
recolhimento do FGTS.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.

Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Por oportuno, assevero que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.

No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente pelo Município de Paranatinga, exercendo a função de
Agente de Inspeção Sanitária III
, como asseverado em sua inicial, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que a servidora faz
jus
ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203, Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que, o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrida, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

Quanto à
atualização dos créditos
, tendo em vista, o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado em
20 de setembro de 2017
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o
Tema 905
, encerrado em
22/02/2018
, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, tenho que o magistrado
a quo
, não agiu com acerto ao arbitrá-los em 10%, (dez por cento), uma vez que nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
Rejeito
a prejudicial de prescrição suscitada pelo Apelante e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação interposto pelo
Município de Paranatinga.

De ofício, por ser questão de ordem pública, determino que
:

1
)
a verba devida à Requerente (FGTS), seja apurada na liquidação da sentença;

2) que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução;

3) Em relação à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020